Tribunal: CARF
Processo: 15578.720150/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720150/2014-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.923 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL TRADING LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS
-
PARCELAMENTO
-
SALDO
NEGATIVO
-
RECÁLCULO DA MULTA
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no
caso de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ e, desse modo,
repercutem no cálculo da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, e, no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por
dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Presidiu o julgamento o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720150/2014-80
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720150/2014-80

Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, interpôs,
tempestivamente, recurso especial de divergência com o fito de reformar o Acórdão no 1302-
005.394, assim ementado
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/12/2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INFRAÇÕES. MÁ-FÉ. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente.
PROCESSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONEXÃO
E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE DA MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada, impõe-se o ajuste da multa
aplicada.

É relevante destacar que o presente feito está apensado ao processo administrativo
no 15578.720033/2013-35, razão pela qual o despacho, de fls. 384-387, deu seguimento ao
recurso nos seguintes termos:
A Recorrente não apresenta através do instrumento recursal qualquer divergência
jurisprudencial relacionada às decisões proferidas no acórdão acima referido. Pretende a
Recorrente estampar a relação de conexão entre os dois processos envolvidos e
meramente reproduz, nestes autos, os argumentos lançados contra a decisão proferida
no processo 15578.720033/2013-35, conforme seguinte passagem do recurso especial:
[...]
Importante consignar que a presente insurgência diz respeito à conclusão
adotada no proc. no 15578.720033/2013-35 e que foi aqui aplicada por
decorrência, referente à homologação parcial das Dcomps apresentadas pelo
contribuinte em razão de se considerar que as estimativas incluídas em
parcelamento podem compor o saldo negativo daquele ano a que pertencem
aquelas estimativas.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720150/2014-80

Com isso, em razão da decorrência, apresenta-se nestes autos as mesmas razões
recursais interpostas no proc. no 15578.720033/2013-35.
[...]
Como anotado no voto condutor do julgado, as decisões proferidas no processo
principal serão aplicadas também a estes autos, em função da conexão entre eles
estabelecida. Cabe destacar as seguintes passagens do voto condutor do julgado ao tratar
desta temática:
Voto
[...]
4 DA DECORRÊNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No
15578.720033/2013-35
No que diz respeito à relação existente entre os presentes autos e o processo
administrativo no 15578.720033/2013-35, é óbvia a decorrência, sendo
importante examinar o procedimento previsto na legislação para tal situação.
Vejamos o que dispõe, portanto, o Art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
[...]
Observa-se, deste modo, que o procedimento previsto pela legislação, para
evitar julgamentos conflitantes, é que os processos tramitem, sempre que
possível, vinculados e que o julgamento do processo decorrente aguarde o
julgamento de mesma instância do processo principal.
Pois bem, no caso sob análise, os processos tramitam apensos, tendo sido
distribuídos à mesma relatoria e o julgamento do presente processo pelo CARF
somente acontece após este Conselho haver proferido decisão no processo.
Inclusive, os reflexos da decisão proferida nos autos principais serão
observados em tópico específico deste Acórdão.
[...]
8 DOS REFLEXOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720033/2013-35
Por meio do Acórdão proferido nos autos do processo administrativo no
15578.720033/2013-35, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente, de modo que a compensação declarada por meio
da DComp no 05984.14385.191212.1.3.02-3209 foi considerada homologada
parcialmente, até o montante original de R$ 15.660.131,66 (quinze milhões,
seiscentos e sessenta mil, cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos),
que, atualizado na forma dos art. no 39, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, e no 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, corresponde, à
data da apresentação da DComp, a R$ 23.545.007,95 (R$ 15.660.131,66 x
1,5035).
Isto posto, a multa imposta ao sujeito passivo deve ser adequada à referida
decisão.
[...]
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720150/2014-80

Posto isso, e ainda que não haja qualquer questionamento dirigido ao que decidido pelo
acórdão ora recorrido, o presente recurso especial merece ser admitido em face dessa
decorrência lógica. Isso porque, admitindo-se o recurso especial do sujeito passivo no
processo prejudicial automaticamente, até por questões lógicas que se sobrepõem
muitas vezes a lógica do Direito, deveria se admitir, por reflexo, o recurso especial do
decorrente (presente processo), dado que o provimento do mérito do processo
prejudicial tem repercussão direta no mérito processo decorrente – independente de o
recurso especial do processo decorrente ter sido admitido ou não - como se tratassem os
dois de um único processo.
Pelo exposto, opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte às fls. 394-400, em que
questiona o conhecimento e o mérito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
O presente recurso é por adesão ao recurso especial oposto em face do processo no
15578.720033/2013-35, em face da relação de causalidade entre os dois processos. Afinal, o
presente feito diz respeito à multa aplicada em face da compensação, cuja não homologação está
formalizada no citado processo no 15578.720033/2013-35.
Se a Procuradoria obtiver sucesso na reforma do processo principal, essa decisão
deve ser aplicada ao presente feito por decorrência.
Como conhecemos o recurso no processo no 15578.720033/2013-35, o recurso por
adesão aqui presente também deve ser conhecido.

MÉRITO
Quanto ao mérito, votamos para negar provimento ao recurso fazendário no
processo no 15578.720033/2013-35, conforme trecho abaixo reproduzido:
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores de
estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se são
parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria parcelar as
estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não se pode negar o direito de
considerar tais valores na apuração do saldo negativo em razão de ser instrumento de
constituição de dívida diferente da DComp.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720150/2014-80

Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os mesmos
efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores consignados),
não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao aproveitamento dos
valores para fins de apuração do saldo negativo.
Assim, uma vez mantida a decisão recorrida no processo no 15578.720033/2013-
35, deve ser mantida também a decisão recorrida no presente feito, em razão da sua relação de
decorrência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Procuradoria para, no mérito,
negar-lhe seguimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 547
DF CARF MF
Original